Tribunal: TJDFT
Processo: 0711195-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711195-91.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ANDERSON VIEIRA MENEZES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURADOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. I - Constatado que o réu foi preso logo depois dos fatos, com o produto do roubo (veículo) está configurada a situação flagrancial, nos termos do art. 302, IV, do CPP. II - Se o laudo pericial não identificou no agente lesões compatíveis com suposta agressão em tese praticada pelos policiais, impossível se acolher a tese de ocorrência de ilicitude da prisão em flagrante, por ofensa à integridade física do réu. III - A discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão dela em prisão preventiva perante o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar. Precedentes. IV - Configurado o flagrante, na forma do art. 302, IV, do CPP, que constitui exceção à regra da inviolabilidade de domicílio, nos termos do art. 5o, XI, da CF, não se declara nulidade do ato e tampouco das provas dele derivadas. V - Preserva-se a condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas quando o acervo probatório, consubstanciado pelas palavras firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelas declarações policiais que efetuaram o flagrante, configuram acervo suficiente para a certeza acerca da autoria. VI - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório. VII - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VIII - Condenação anterior por crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) apenas afasta o reconhecimento de reincidência específica em crime equiparado a hediondo, sem impedir a majoração da pena na segunda fase da dosimetria. Precedentes. IX - A ausência de identificação do coautor ou do partícipe não afasta a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas. X - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. XI - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado. XII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo ante a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão realizada em seu domicílio sem a sua autorização e sem a expedição de mandado judicial. Pede a aplicação da teoria da árvore dos frutos envenenados; b) artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, argumentando que não foi surpreendido cometendo a infração penal, tampouco foi perseguido, razão pela qual não restou caracterizado o flagrante presumido, razão pela qual a invasão de domicílio e as provas encontradas são nulas. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos artigo 157, § 2o, inciso II, do CP, e 302, inciso IV, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “Afere-se, pronto, que está configurado o flagrante, nos termos do inciso IV do artigo 302 do Código de Processo Penal, hipótese denominada de flagrante presumido/ficto, porquanto ele foi encontrado na posse do bem subtraído, logo depois do registro da ocorrência efetivado pela vítima na Delegacia. Desse modo, ao contrário do que alega a Defesa, o lapso temporal decorrido entre a consumação do crime e a prisão do apelante não descaracteriza a situação flagrancial. (...) Conforme explanado em linhas volvidas, o réu estava em situação de flagrante, nos termos do artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto foi preso na posse do veículo roubado, logo após à ocorrência do crime. Dessa forma, não constitui ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio o fato de os policiais terem entrado na residência onde estava o veículo subtraído, diante do estado de flagrância, o que legitima a conduta” (ID 46423790). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES E CIRCUNSTANCIADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO PAUTADA EM SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, embora tenha sido reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, a autoria delitiva foi devidamente comprovada pelo substrato probatório dos autos, em especial pelo reconhecimento pessoal efetuado em juízo pela vítima, somado ao fato de que, em diligência até as residências dos acusados, foram encontradas as mercadorias subtraídas (fato 1da denúncia). Relativamente ao fato 3 da denúncia, consta que, aproximadamente 30 minutos após a prática delitiva, todos os objetos subtraídos das vítimas foram encontrados no interior do veículo identificado por testemunhas. 2. Se as instâncias ordinárias, após exam e do acervo probatório dos autos, entenderam suficientemente comprovada a autoria delitiva do paciente, o afastamento dessa conclusão para absolvê-lo das imputações, implicaria em revolver todo o contexto fático-probatório, providência que não se coaduna, a toda evidência, com a via estreita do habeas corpus. 3. In casu, a ação policial foi justificada pelas circunstâncias fáticas delineadas nos autos, considerando que os suspeitos que já haviam sido flagrados na posse de parte da res furtiva, situação que demonstra a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar sem autorização judicial. 4. Apreensão em flagrante efetuada pelos policiais que está amparada no art. 5o, inciso XI, da Constituição da República e no art. 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, estando presentes, portanto, fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 780.860/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICADA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA VISÍVEL. JUSTA CAUSA PRESENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 9/5/2016). 4. Neste caso, a prisão em flagrante aconteceu após policiais civis terem recebido informações a respeito da prática de comércio ilícito de entorpecentes e, ao chegarem ao local, avistaram uma porção da substância entorpecente na cozinha. Diante disso, decidiram entrar na casa e realizar as buscas, encontrando o remanescente das porções de entorpecente no quarto do denunciado, além da munição. 5. Dessa maneira, diferentemente do afirmado pelo agravante, antes mesmo da entrada dos policiais na residência, havia estado flagrancial visível, de maneira que não há como acolher a tese de nulidade da prisão ou das provas obtidas levando-se em conta o contorno fático estabelecido pelas instâncias ordinárias, cuja modificação é inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 776.076/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Quanto ao recurso extraordinário, no que se refere à apontada contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da CF, o STF, quando do julgamento do RE 603.616 (tema 280), concluiu que: “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).(g.n.). Logo, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, o apelo extremo não merece prosseguir quanto à indicada transgressão ao artigo 5o, inciso LV, da CF. Isso porque, a Suprema Corte já decidiu que "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1410843 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025